Tribunal: TJDFT
Processo: 0001391-24.2014.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS.
1. A empresa responsável pela execução da obra, que firmou o contrato com o adquirente, tem legitimidade para responder pelos prejuízos causados pelo atraso na sua conclusão
2. O injustificado atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, justifica a resolução do negócio, com a integral devolução dos valores pagos pelo adquirente, além da multa penal prevista no contrato.
3. Configurada a sucumbência mínima dos autores, respondem as rés pela integralidade das verbas respectivas.